Tribunal: TJMT
Processo: 1020937-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação Segundo a Resolução Normativa n. 469 ANS, de 09/07/2021e art. 2o, VII, da RN CONSU n. 08, DE 03/11/1998, Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1003509-48.2021.8.11.0051, ajuizada por E. G. M. representada por SILMARA DE SOUZA LIMA, que determinou a suspensão da cobrança da fatura com vencimento em 11/09/2021.
A Agravante alega, em síntese, que o Agravado foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo este beneficiário do plano UNIMED SUPER CLASS MT ENFERMARIA -PARTICULAR, registrado sob código 00560132009000011, com previsão de coparticipação.
Sustenta que a parte agravada ajuizou demanda (1002205-14.2021.8.11.0051) postulando o tratamento multidisciplinar, dentre estes, tratamentos não cobertos contratualmente, sendo determinado judicialmente à Agravante o fornecimento do tratamento na forma prescrita.
Consigna que a determinação judicial não proibiu a cobrança de coparticipação e que foi obrigada a custear o tratamento ilimitado, segundo a orientação terapêutica de profissionais particulares escolhidos pela parte adversa, incluindo exames especializados não previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde.
Destaca que a escolha por profissionais particulares, assim como por clínicas não credenciadas pela operadora, e terapias não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde caracterizam fatores não considerados no cálculo atuarial do fundo mútuo do plano de saúde, bem como implica em onerosidade excessiva para a Agravante.
Assevera que a cobrança de coparticipação está devidamente prevista em contrato, estando em consonância com a lei e com a jurisprudência para manutenção do equilíbrio contratual. Relata que os valores cobrados a título de coparticipação não se trata de financiamento integral, mas da contribuição do Autor, no importe de 30%.
Defende que operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pela Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com essas considerações, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator